Tribunal: TJDFT
Processo: 0714234-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO E DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE IMEDIATO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. INOCORRÊNCIA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme art. 300 do Código de Processo Civil - CPC: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ausente qualquer um dos requisitos, a antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferida.
2. Na hipótese, as provas dos autos demonstram que a empresa responde a contatos de clientes. Ademais, citada, ofereceu contestação nos autos de origem. Dessa forma, os indícios são de que a empresa existe e é atuante. É provável que tenha patrimônio para arcar com suas responsabilidades.
3. Eventuais práticas ilícitas não influenciam, necessariamente, na análise do perigo de inadimplemento ao final do processo. São imprescindíveis indícios de risco de dilapidação ou ocultação do patrimônio.
4. Não basta informar o alto número de processos propostos contra o réu/agravado, para configurar risco ao resultado útil do processo. É necessário esclarecer se houve bloqueios nas demais ações, se foram encontrados bens em nome da empresa, se houve efetiva participação no processo etc.
5. O contraditório e o devido processo legal são direitos fundamentais, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal- CF. A prolação de decisões que interferem na esfera de direito do jurisdicionado antes do regular trâmite da ação de conhecimento só deve ser realizada em situações excepcionais, que não se configuram no caso. Deve-se aguardar o fim das fases postulatória e instrutória para análise dos argumentos dos envolvidos e confronto com a prova produzida.
6. Recurso conhecido e não provido.